Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003293-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOCIMAR FERNANDES - CPF: 025.483.221-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003293-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOCIMAR FERNANDES

Ementa:
DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado condenado por tráfico privilegiado, com base no art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino ao condenado por tráfico de drogas em sua forma privilegiada, nos termos do Decreto no 11.302/2022, bem como se referido decreto ofende a Constituição Federal por ausência de critérios objetivos e subjetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto natalino é ato privativo do Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da CF, e sua concessão está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Executivo.

4. A análise da constitucionalidade do decreto presidencial não pode ser feita de forma concentrada pelo Tribunal Estadual, competindo tal exame exclusivamente ao STF, conforme art. 102, I, "a", da CF.

5. O art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022 excepciona expressamente o tráfico privilegiado da vedação ao benefício, o que autoriza sua concessão mesmo que a pena máxima em abstrato ultrapasse cinco anos.

6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a constitucionalidade e aplicabilidade do decreto aos condenados pelo art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É constitucional o Decreto Presidencial no 11.302/2022, que concede indulto natalino sem exigir lapso mínimo de cumprimento de pena, desde que respeitados os critérios legais e as vedações expressas. 2. É admissível a concessão de indulto natalino ao condenado por tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), nos termos do art. 7o, VI, do referido decreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 84, XII, e 102, I, "a". Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 7o, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no HC 818.978/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25.09.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003293-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOCIMAR FERNANDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000019-18.2022.8.11.0034, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/22 em favor do reeducando Jocimar Fernandes.

Em suas razões, o agravante alega que o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 é inconstitucional, uma vez que
“deixou de observar uma praxe do Poder Executivo, que tradicionalmente prevê a exigência de requisitos objetivos ou subjetivos para a concessão do benefício, tais como o cumprimento de parte da pena ou a primariedade e bom comportamento carcerário”.

Acrescenta que
“qualquer juiz ou tribunal pode, diante de um determinado caso, deixar de aplicar a lei ao vislumbrar sua inconstitucionalidade”.

Amparados nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
“a declaração incidental de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/2022, bem como o indeferimento do pedido de indulto”.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 277224360).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1003293-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado cumpre pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em sua figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06).

Em
1o de novembro de 2024
, a defesa pleiteou a concessão do indulto natalino com base no art. 7o, VI, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, segundo o qual:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; [...]”.

Na ocasião, argumentou-se que
“o art. 5o e o art. 7o do decreto devem ser interpretados no sentido de que o art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o do referido ato. Isto é, apesar de a pena mínima em abstrato do tráfico privilegiado ser superior a cinco anos, deve ser indultado por força do art. 7o, VI, parte final, que prevê expressamente que o indulto natalino não está vedado ao tráfico privilegiado”
(p. 51 – id. 267117796).

Em
26 de novembro de 2024
, o indulto foi concedido pelo juízo da execução, com base no seguinte fundamento:

“[...] Defesa pugna pela aplicação do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, seq. 31.

Ministério Público requer a declaração de inconstitucionalidade e não acolhimento do pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, seq. 35.

É o relatório. Decido.

I – Da declaração de inconstitucionalidade do Decreto 11.302/2022

Analisando o pleito ministerial, ao qual pugna pela decretação da inconstitucionalidade do Decreto 11.302/22, constato que não merece o acolhimento.

Isso porque, a entendimento jurisprudencial que reforça a competência do Supremo Tribunal Federal para análise abstrata da constitucionalidade das leis federais. Contudo, é imperioso destacar que a presente matéria não se enquadra nesse escopo, conforme estabelecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADI no 5.874/DF, relatada pelo Ministro Roberto Barroso.

O referido decreto presidencial estabelece critérios e limites para a concessão de indulto aos condenados, delineando parâmetros claros para sua aplicação. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das escolhas do Presidente da República, desde que estas sejam realizadas dentro das opções constitucionalmente lícitas.

Por sinal, esta é a emenda do julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA DO ART. 5o DO DECRETO No. 11.302/2022 – CONTROLE ABSTRATO DA LEI FEDERAL – COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REJEIÇÃO – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – AGRAVO PROVIDO. “Não cabe a análise de seu mérito, do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, adentrar o mérito das escolhas do Presidente da República feitas dentre as opções constitucionalmente lícitas. Não é possível trocar o subjetivismo do Chefe do Executivo pelo subjetivismo de outro Poder. Não compete ao Poder Judiciário reescrever o decreto de indulto” (STF; ADI no 5.874/DF. Rel Min. Roberto Barroso) O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. (TJ-MT - EP: 10148289820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)

Desta forma, conforme exposto, o artigo 5o do mencionado Decreto no. 11.302/2022 estipula critérios objetivos para a concessão do indulto, levando em consideração as penas corporais máximas em abstrato dos delitos praticados. A vedação de indulto quando pendente o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo" está em conformidade com os dispositivos legais.

Diante do exposto, o pleito ministerial INDEFIRO de decretação da inconstitucionalidade do Decreto no. 11.302/2022, mantendo sua plena aplicabilidade e vigência.

II – Do indulto previsto no Decreto 11.302/22

Analisando os autos, constata-se que a pena tipificada na condenação do apenado quando ao crime dos autos n. 0005788-80.2017.8.11.0013 (incurso no art. 33, §4o, Lei 11.343/06), de 06 anos e 08 meses,
tem-se que aplicável o indulto, vez que é pacífica a jurisprudência acerca da sua aplicabilidade ao crime de tráfico privilegiado, em que pese a pena máxima em abstrato ser superior a 05 anos
(Art. 5o: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos).

Sobre o tema, inclusive, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5o E 7o DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.2. De acordo com o art. 7o do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5o, caput, estabelece que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3.Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7o, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5o do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 818978 SP 2023/0138260-3, Relator: Ministro ANTONIOSALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) (grifo nosso)”

Desta forma,
acolho parcialmente o pedido da Defesa e DEFIRO o indulto da pena privativa de liberdade quanto ao processo n. 0005788-80.2017.8.11.0013, com fulcro no Decreto n. 11.302/22
.

Irresignada,
a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Mirassol D’Oeste sustenta, em síntese, que o art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 é inconstitucional por não prever o preenchimento de requisitos objetivos ou subjetivos como condição para a concessão do indulto.

Todavia, a tese não merece prosperar.

De proêmio, cumpre destacar que o indulto constitui prerrogativa privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, ao qual é conferida ampla discricionariedade para definir os critérios de sua concessão ou denegação. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a estipulação de tais critérios insere-se no juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo Federal.

Sobre o tema, colhe-se da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874/DF, o seguinte excerto:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2
. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
. 3.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes
. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal
. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
(STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020).

Assim, a ausência de critérios objetivos e subjetivos no decreto presidencial não configura, por si, ofensa à Constituição, desde que o ato não beneficie condenados por crimes expressamente vedados pelo texto constitucional, como é o caso dos crimes hediondos e equiparados.

Em consequência, ao Poder Judiciário cabe tão somente aferir a constitucionalidade formal e material do decreto, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito do juízo discricionário do Presidente da República, que elege, dentre as hipóteses previstas em lei, aquela que melhor atenda ao interesse público no âmbito penal.

Ressalta-se que o art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, embora não mencione lapso mínimo de pena, estabelece outras condicionantes e restrições ao benefício, inclusive vedando sua concessão a determinadas infrações penais.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a constitucionalidade do mencionado dispositivo, afirmando que não há exigência de cumprimento mínimo de pena para fins de indulto,
verbis:

[...] 3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/1988, cabendo-lhe ampla discricionariedade para definir seus critérios de concessão.

4. O Poder Judiciário compete apenas a análise da constitucionalidade do decreto concessivo de indulto, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.874/DF.

5.
A ausência de um lapso temporal mínimo como requisito para a concessão do indulto não afronta a Constituição, pois a norma estabelece outras condições e restrições para sua aplicação, em conformidade com a prerrogativa presidencial, conforme precedente do STF
. [...]
(N.U 1021766-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

“O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, ao prever indulto natalino para crimes com pena privativa de liberdade não superior a cinco anos, é constitucional,
e não há exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento da pena
”
(N.U 1019481-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/10/2024, publicado no DJE 04/11/2024).

De igual modo, não há falar na violação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da segurança pública, como brilhantemente destacou o douto Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis:

Com efeito, no que diz com o Princípio da Individualização da Pena é certo que ele deve ser observado, inicialmente, pelo Poder Legislativo que define os critérios a serem adotados na aplicação da pena, e, também, pelo Poder Judiciário, a quem cabe aplicar a sanção penal. Logo, o ato administrativo que concede o Indulto não está subjugado àquele princípio, devendo o seu editor (Presidente da República) observar, tão somente, os limites materiais previstos na Carta Magna.

De igual modo, não há ofensa ao Princípio da Segurança Pública uma vez que o Indulto, para além do seu caráter humanitário, é um mecanismo de política penitenciária, voltado para aqueles que cometeram crimes de pouca gravidade, e que tem como objetivo o desafogamento do sistema penitenciário e livrar os beneficiários da convivência perniciosa com presos de alta periculosidade. Assim, é possível dizer que o Indulto está bafejado do propósito de contribuir com a segurança social.

Por fim, não há falar, também, na inobservância do Princípio da Proporcionalidade, chamado doutrinariamente como Princípio da Vedação de Arbítrio ou, como leciona Roberto Alexy, Princípio da vedação de excesso ou mandado de ponderação, uma vez que o ato presidencial atendeu, rigorosamente, ao disposto na Constituição Federal.

De mais a mais, ainda que se cogitasse a hipótese de inconstitucionalidade, é certo que não compete aos Tribunais Estaduais o controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos federais, sendo esta atribuição exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 5o E 9o DO DECRETO N. 11.302/2022. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. [...] Ocorre que, enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional
(TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 8000259-08.2023.8.24.0033, Rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, julgado em 13/04/2023).

[...] Não compete a este Tribunal apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, dentre os quais aqueles emanados do Presidente da República, incumbência, em verdade, da Suprema Corte, conforme previsto no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal
(TJ-DF 0742001-84.2023.8.07.0000 1793675, Rel. SIMONE LUCINDO, julgado em 30/11/2023).

Nesse diapasão, tem-se que a controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do STF, sob o Tema n. 1.267, ainda pendente de julgamento, circunstância que impõe, por ora, a preservação da higidez do ato normativo.

De toda sorte, no caso concreto, verifica-se que o agravado preenche os requisitos estabelecidos no Decreto n. 11.302/2022, especialmente a exceção contida no art. 7o, inciso VI, que contempla a hipótese do tráfico privilegiado, cuja pena, embora superior a cinco anos, autoriza, excepcionalmente, a concessão do benefício.

Essa interpretação, inclusive, já foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no seguinte aresto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A decisão recorrida está em consonância com a interpretação sistemática do Decreto n. 11.302/2022, que excepciona o tráfico privilegiado da vedação ao indulto. 5. A alegação de inconstitucionalidade do decreto não é passível de análise em habeas corpus e a constitucionalidade do Decreto n. 11.302/2022 é presumida. [...]
(AgRg no HC n. 915.819/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/10/2024, DJe 15/10/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/22 em favor do apenado Jocimar Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025